Tribunal: TJDFT
Processo: 0759969-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso mantendo a improcedência de seus pedidos iniciais. Alega a existência de omissão na análise das provas existentes em especial sua condição de deficiente física apta a receber o benefício do passe livre, de forma extensiva.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “V. A referida lei ainda traz em seu art. 5o, o rol de enfermidades que garantem a gratuidade de transporte para as pessoas portadoras de necessidades especiais, em numerus clausus, que não ampara a situação da autora. Com efeito, incabível a extensão do benefício à parte postulante, uma vez ausentes os requisitos legais. VI. Há de se destacar que as necessidades sociais são amplas, em contrapartida a recursos públicos estritos. Assim, compete à lei estabelecer critérios objetivos e claros para qualificar determinados grupos como beneficiários de programas sociais. No caso, na impossibilidade de conferir transporte público gratuito a todos os necessitados, a lei destacou pessoas portadoras de condições específicas de saúde, não cabendo ao Poder Judiciário a interpretação extensiva nas políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.